Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. METODOLOGIA DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ (OVERRULING). CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONDOMÍNIO SEM FINS LUCRATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em que se discute se (I) a metodologia de cobrança do consumo de água do condomínio autor, com hidrômetro único, está em consonância com a revisão do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como (II) a imputação do ônus de sucumbência ao autor.
2. In casu, a metodologia de cálculo empreendida pela Caesb no período está em consonância com a nova sistemática decidida pelo STJ após a revisão do Tema 414, que permite ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo (consumo individual presumido ou franqueado).
3. Conforme decidido por esta Corte em casos similares, a improcedência do pedido, motivada pela alteração na jurisprudência dominante, não afasta a sucumbência do condomínio autor.
4. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em hipóteses em que o valor da causa e/ou do proveito econômico almejado seja muito alto, sempre que a aplicação da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique discrímen não razoável ou desproporcional.
5. No caso em exame, deve ser considerada a peculiaridade de que, em razão do tamanho do condomínio, a fixação dos honorários advocatícios no piso previsto pelo § 2o do art. 85 do CPC representaria a condenação em honorários de R$ 551.057,60, em processo sem maiores discussões jurídicas e com julgamento antecipado do mérito.
6. A aplicação do princípio da isonomia no caso concreto exige que se fixe valor próximo aos de casos análogos, no montante de R$ 50.000,00, pois a despeito da disparidade de tamanho dos condomínios, trata-se de entidades sem fins lucrativos.
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.